Tribunal: TJMT
Processo: 1013043-85.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013043-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.347/85. APELO PROVIDO.

1 - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347/1985.

2 - Apelação provida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que na
ação civil pública declaratória de nulidade de ato administrativo normativo c/c pedido liminar de urgência para suspensão dos efeitos de cláusula editalícia
n.
1013043-85.2017.8.11.0041
, proposta pela Defensoria Pública,
condenou
o requerido, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), senão vejamos:

“Lado outro,
CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios
, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez) mil reais, nos termos previstos no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil, na forma descrita no item 2.4 deste
decisum”
. (id. 209228626)

Relata que a ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, pretendia a declaração de nulidade da cláusula 3.7 do Edital nº 1 – PCJ/MT (Delegado da PJC), que estabelecia a idade mínima de 21 (vinte e um) anos quando da inscrição para o concurso público, e a dispensa da exigência de comprovação de idade máxima de 45 (quarenta e cinco) anos como requisito para investidura no cargo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, alterando-se o edital logo após o acolhimento da liminar, no entanto, condenou-se o Estado, ora recorrente, ao pagamento de

honorários advocatícios (R$ 20.000,00) em favor da Defensoria Pública.

Afirma que ‘
deve-se observar que o presente processo se trata de Ação Civil Pública, devendo-se adotar, por simetria, a regra prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985’
que prevê que em ação civil pública não haverá pagamento de honorários advocatícios, exceto em caso de comprovada má-fé.

Destaca que em razão da simetria deve-se aplicar ao recorrente que é réu sucumbente a vedação especificada no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Aduz que referido entendimento está consolidada pela jurisprudência e requer a reforma da sentença a fim de extirpar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando o seu desprovimento (id. 209228635).

A Procuradoria-Geral da Justiça abstêm-se de manifestar nos autos (id. 214279173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que na
ação civil pública declaratória de nulidade de ato administrativo normativo c/c pedido liminar de urgência para suspensão dos efeitos de cláusula editalícia
n.
1013043-85.2017.8.11.0041
, proposta pela Defensoria Pública,
condenou
o requerido, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É certo que o art. 18 da Lei 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, assim dispõe:

Art. 18 da Lei 7.347/85. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Portanto, no caso de ação civil pública, por força do contido no artigo acima transcrito, não há falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao réu, salvo comprovada má-fé, o que não ocorre, na hipótese.

Outrossim, por simetria e pelo princípio da isonomia, também não há falar em condenação do reclamado, quando sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo se comprovada a má-fé.

Ademais, no caso em análise
,
não se vislumbra a existência de má-fé de quaisquer das partes, razão pela qual não há falar em pagamento dos honorários advocatícios, em critério de isonomia.

Nesse sentido, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347⁄1985,
não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé
. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1.
O Tribunal de origem, na hipótese dos autos, concluiu pela possibilidade de condenação do município ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, porquanto são pessoas jurídicas distintas.
2.
Tal compreensão, todavia, não está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985,
não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé.

O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria
. Precedentes do STJ
: AgInt no REsp 1.648.761/SC, Rel. Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe de 13/8/2018; AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, DJe de 30/8/2017; AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe de 21/9/2016; REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1821035/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) (destaquei)

3. Assim sendo,
nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria
. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022)

1.
A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347⁄1985
deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública.
Assim,
a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.531.504⁄CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21⁄9⁄2016; REsp 1.329.607⁄RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 2⁄9⁄2014; AgRg no AREsp 21.466⁄RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22⁄8⁄2013; REsp 1.346.571⁄PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17⁄9⁄2013. 2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 996.192⁄SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30⁄8⁄2017,). (destaquei)

À propósito trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 da Lei 7.347⁄1985, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria.
2. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002739-19.2018.8.11.0038, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020) (destaquei)

“6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido.
7. Pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais. 8. A Lei nº 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18).
Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria.
9. Ademais, o Ministério Público não pode receber honorários advocatícios e custas processuais, ante à expressa vedação constitucional (art. 128, § 5º, II, a, da CF). 10. Pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel. 11. A averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé. 12. Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público
.” (TJ-MT - AC: 00080001120188110055, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação, a fim de afastar a condenação imposta ao Estado de Mato Grosso, a título de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024